Tribunal: TJMT
Processo: 1014712-34.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014712-34.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ SILVA DOS SANTOS - CPF: 548.923.250-15 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL – POLÍCIA MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO OMISSIVO DO GOVERNADOR DE ESTADO – NÃO ASSINATURA DO DECRETO QUE RECONHECE O DIREITO À PROMOÇÃO DOS SERVIDORES MILITARES – IMPOSSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO DE PROMOÇÃO – CRISE FINANCEIRA DO ESTADO – NORMAS QUE VEDAM AS READEQUAÇÕES NA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES – INCOMPATIBILIDADE COM A LEI FEDERAL N. 6.880/1980, ESTATUTO DOS MILITARES – NÃO PREVISÃO DO BENEFÍCIO DE PROMOÇÃO NA RESERVA REMUNERADA – ENTENDIMENTO DO STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não é suficiente à promoção de categoria que esteja alicerçada somente à previsão legal, porque coloca em risco o funcionamento da gestão pública, em razão do possível esgotamento do erário. Trata-se, portanto, de ato discricionário, que deve cumprir os requisitos de interesse e conveniência, além de observar a disponibilidade orçamentária.

O Estado-membro pode legislar sobre a matéria desde que de forma similar ao que dispuser a lei federal. No caso da Lei Estado de Mato Grosso, há previsão legal mais benéfica nas contidas pela Lei Federal
n. 6.880, de 09/12/1980 – Estatuto dos Militares
.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança repressivo, impetrado por Eduardo Luiz Silva dos Santos, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão da sua promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar, e, posteriormente, sua transferência para a reserva remunerada.

O Impetrante afirma que integra as fileiras da Corporação da Polícia Militar há mais de trinta anos e, por isso, detém o requisito temporal para ascensão na carreira, bem como para sua aposentadoria.

Noticia que protocolou o requerimento administrativo, sob n. 8142/2019, objetivando a promoção ao referido posto, em 08/01/2019, o que foi reconhecido pela Comissão de Promoção de Oficiais, presidida pelo Comandante da Instituição, declarando que ocupa a 8
a
(oitava) posição dentre os oficiais concorrentes às 20 (vinte) vagas existentes, conforme os documentos da Ata n. 001//CPO/2019, Boletim Reservado PMMT n. 2135, de 28/02/2019, Ata n. 003/CPO/2019, Boletim Reservado PMMT n. 2.146, de 19 de março de 2019.

Desse modo, informa o Impetrante que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso encaminhou ao Governador do Estado, por meio do Ofício n. 382/GP/DGP/PMMT/2019, de 13/05/2019, a minuta do decreto para a promoção dos oficiais, que incluía o seu nome; contudo, até a presente data a autoridade indigitada de coatora deixou de reconhecer o seu direito e não publicou o Ato Administrativo aguardado.

Nessa quadra, o Impetrante sustenta a violação do seu direito, líquido e certo, à promoção ao posto de Coronel e aposentadoria, especialmente porque tem noticia da promoção de outros policiais militares a diversos cargos da Polícia Civil.

Posto isso, requereu, liminarmente, seja determinada ao Impetrado a promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a contar os efeitos desde o dia 29/08/2019, e, via de consequência, a sua transferência para a reserva remunerada. No mérito, postula a concessão da ordem, para que seja confirmado o pedido da tutela de urgência.

O presente
writ
foi distribuído à minha relatoria e, ao apreciar a tutela postulada, indeferi-a (id. n.
19782954).

Determinada a notificação pessoal e o cumprimento do procedimento previsto no inciso II, do artigo 7
o
, da Lei de Mandado de Segurança, apenas o Estado de Mato Grosso se manifestou, pugnando pela extinção da demanda, em razão da satisfação do objeto da ação (id. n. 22594493).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer ministerial de lavra do Dr. Mauro Delfino César, opinou pela extinção do
mandamus,
em razão da perda de interesse processual (id. n. 25267487).

A parte Impetrante veio aos autos e informou que não foi promovido, conforme informação equivocada do Estado de Mato Grosso e, postulou, mais uma vez, pela concessão da ordem (id n. 252674870).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RICARDO DA SILVA MONTEIRO – OAB/MT Nº 3301.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( R E L A T O R )

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Impetrante insurge-se contra ato omisso do Sr. Governador de Estado, porque não publicou o decreto sobre a sua promoção ao posto de Coronel, que foi reconhecido internamente pela Comissão
de Promoção de Oficiais.

É incontroverso que a referida Comissão declarou o direito do Impetrante, conforme a documentação anexa ao presente
writ
; contudo, a pretensão é que o Poder Judiciário determine a assinatura de decreto governamental, com vista a assegurar sua promoção ao posto requerido e promover sua transferência para a reserva remunerada.

De início,
afasto
o pedido de extinção do feito, com fundamento na satisfação do pedido formulado na presente demanda, porque é possível extrair da documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso que não ocorreu a promoção do Impetrante, apenas a transferência do Impetrante para a reserva remunerada, portanto, não há perda superveniente do objeto.

Com efeito, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A matéria do presente
writ
é a configuração, ou não, do direito líquido e certo do Impetrante, referente ao ato omisso do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso que não subscreveu o ato administrativo que consolida seu direito à promoção e determina a transferência para reserva remunerada.

Sabe-se que ao Poder Judiciário é permitido intervir tão somente nos atos administrativos, quando se vislumbrada a ilegalidade, não sendo factível operar como se fosse Gestor do Estado, especialmente, em situações como a descrita neste caso, em que o Impetrado está respaldado pela discricionariedade.

É certo que o Judiciário tem a missão de concretizar as promessas do contribuinte, mas não a qualquer custo. Há limites para a sua atuação, notadamente a de não substituir o Gestor.

Não há desconsiderar o princípio da reserva do possível, dado que ele não foi sepultado, quando se pensa em uma soberania absoluta do Judiciário, que não encontraria qualquer óbice ao determinar obrigações aos demais poderes.

No sistema legal, há a Lei de Responsabilidade Fiscal, da qual não se pode se furtar o administrador. A propósito,
a Emenda Constitucional n. 81/2017, que

Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Regime de Recuperação Fiscal - RRF, e dá outras providências, no artigo 56, inciso I, assim dispõe:

Art. 56. Durante o período de vigência do Regime de Recuperação Fiscal, aplicam-se as seguintes vedações ao Poder Executivo:

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração aos servidores e empregados públicos e militares, exceto os derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor desta Emenda Constitucional, e ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal;

Além do mais, sabe-se que se assola há alguns anos a crise financeira no Estado de MT, e que é fator decisivo na formalização da promoção dos servidores efetivos – ainda que prevista em lei –, pagamento de reajustes, entre outros atos administrativos, que podem vir a comprometer toda a gestão estadual, por esgotamento do dinheiro público e prejudicar as áreas essenciais da administração, como Saúde,Transporte, Educação, etc.

Para fazer jus ao direito à promoção, não é suficiente a previsão em lei, ou seja, a obediência ao princípio da legalidade, mas a associação com os demais princípios constitucionais, para evitar o enfraquecimento da máquina pública e afetar o desempenho da organização social.

Anote-se a existência de Mandado de Segurança Coletivo n. 1010691-15.2019.8.11.0000, impetrado pela
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso (ASSOADE)
, contra o Sr. Governador de Mato Grosso, que foi distribuído à relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que, acompanhada dos membros da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, recentemente concedeu a segurança, para determinar que o Gestor Estadual se manifestasse quanto ao pedido formulado no Processo Administrativo n. 218225/2019. Naqueles autos, verifica-se que, conforme a informação da Secretaria de Estado, não foi autorizada a continuidade do processo, justamente, em razão da situação orçamentária e financeira do ente estadual.

No caso dos autos é indiscutível que a carreira militar tem degraus a serem alcançados por seus integrantes de forma legítima; no entanto, no presente momento histórico, de escassez de recursos financeiros, invadir o âmbito administrativo para determinar a promoção do Impetrante não é cabível, porque implica o impacto orçamentário, especialmente quando há as demais categorias da hierarquia. Assim, o efeito é cascata, ou seja, concedeu para uma classe, deve-se estender a concessão às demais.

Desse modo, para fins de evitar qualquer ingerência do Judiciário nos atos administrativos de promoção, que
a priori
estão retidos, não há como acolher o pedido do Impetrante.

Forte nessas razões,
NÃO CONCEDO
a ordem vindicada por
Eduardo Luiz Silva dos Santos.

É como voto.

VOTO DE ADITAMENTO (sessão 03 de setembro de 2020)

Após a discussão sobre a matéria do presente
writ
iniciada na sessão do dia 02 de julho, a 3
a
Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, pediu vista e eu também o fiz, para apreciar novamente o caso à luz da jurisprudência das Cortes Superiores. Agora, trago-os para julgamento.

Observa-se que o Impetrante ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 08 de julho 1993, totalizando quase trinta anos de serviço público.

Atualmente, o Impetrante ocupa a patente Tenente Coronel e objetiva, na ação mandamental, a sua promoção ao posto de Coronel, pela modalidade promoção por requerimento, com a consequente transferência para a reserva remunerada.

Com efeito, a Lei Estadual n. 10.076/2014 que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, assim preceitua sobre a promoção:

Art. 2
o
- Promoção é o ato administrativo que eleva o militar estadual ao posto ou graduação imediatamente superior em seu quadro, observando, além do interstício, os critérios e as condições definidas nesta lei.

Art. 10 - As promoções são efetuadas:

I - (...)

III - Em situações específicas, pelos critérios de:

a) (...) e

c)
requerimento
; (Destaquei).

O Decreto n. 2.268/2014 que regulamentou a Lei n. 10.076/2014, sobre a promoção por requerimento, assim dispôs:

Art. 47.
A promoção por requerimento será concedida ao militar estadual, na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento
, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do art. 21 da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, os abaixo relacionados:

(...). (Negritei).

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 22, estabelece que:

Art. 22.
Compete privativamente à União legislar
sobre:

I – (...)

XXI -
normas gerais de organização,
efetivos, material bélico,
garantias
, convocação e
mobilização das polícias militares
e corpos de bombeiros militares. (Destaquei).

Entrementes, a Lei Federal n. 6.880, de 09/12/1980 – Estatuto dos Militares – que foi recepcionada pela CRF, no artigo 62, é taxativa, ao determinar que
não
haverá promoção, quando do ingresso na reserva remunerada do Exército,
in verbis
:

Art. 62 - Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma. (Negritei).

Denota-se dos dispositivos transcritos que a Lei Estadual está em desconformidade com legislação federal, uma vez que estabeleceu condições mais favoráveis à promoção dos Militares Estaduais do que aquelas conferidas aos oficiais das Forças Armadas.

É sabido que o Estado-membro, no âmbito de sua competência, não pode legislar, de modo a infringir a lei federal de regência, sob pena de violação ao princípio da simetria, do que decorre manifesta ilegalidade.

Frise-se que, em vista de a CRF ter atribuído competência exclusiva para a União legislar sobre normas gerais acerca das garantias das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não se mostra cabível o Estado, dentro de sua competência, legislar de forma contrária.

Nessa esteira, é certo que o artigo 47, do Decreto n. 2.268/2014, por ser contrário às normas gerais estabelecidas na legislação federal, é ilegal.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado, quanto à impossibilidade de a lei estadual estabelecer benefício que não esteja de acordo com a legislação federal. Veja-se:

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROMOÇÃO DE POLICIAL-MILITAR AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR PELO MESMO ATO QUE O TRANSFERE PARA A RESERVA REMUNERADA: ART. 57, CAPUT E §§ 1o, 2o, 3o E 4o DA LEI COMPLEMENTAR N. 53, DE 30.08.90, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1o, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 68, DE 08.07.93. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
. 1.
A regulamentação das promoções dos policiais-militares é tratada em leis que dispõem sobre normas gerais de organização das polícias-militares, as quais, por sua vez, estão sob reserva de lei federal (CF, art. 22, XXI). O Estado-membro pode legislar sobre a matéria desde que de forma similar ao que dispuser a lei federal; no caso, esta proíbe a concessão do especial privilégio impugnado
(art. 24 do Decreto-lei nº 667/69 e art. 62 do Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/80). 2.
O impugnado art. 57 afronta diretamente à lei federal, e não à Constituição, e, em consequência, sendo o caso de ilegalidade
,
não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de medida cautelar. (ADI 1540, Relator(a): Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1997, DJ 16-11-2001 PP-00007, Ement vol-02052-01 PP-00026). (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça também caminha no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – NÃO OCORRÊNCIA – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROMOÇÃO – PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – LEI COMPLEMENTAR 53/1990, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DOS MILITARES DESPROVIDO.

1. (...).

3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é a de que a Lei Complementar Estadual

Sul-Mato-Grossense 53/1990
,
ao estabelecer condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, possibilitando aos Militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior, afrontou legislação federal

(Decreto-Lei 667/1969 e Lei 6.880/1980) (AgRg na AR 4.380/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21.8.2015).

4. (...). (AgInt no AREsp 193.048/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). (Destaquei).

Dessarte, tenho que, ao Impetrante, não assiste o direito, líquido e certo, de ser promovido ao posto hierarquicamente superior, quando da sua passagem para a reserva remunerada, dado que a legislação federal não prevê tal benefício, e a legislação estadual não se deve sobrepor a tal norma.

Diante disso, a denegação da segurança é medida impositiva.

Forte nessas razões, além da fundamentação apresentada no voto, na sessão anterior, qual seja a inviabilidade econômica do Estado de Mato Grosso, é de suma importância destacar como argumento primordial, que o pedido do Impetrante encontra-se dissociado com a legislação federal sobre a matéria de promoção do servidor militar, razão pela qual, mantenho meu voto pela denegação da ordem.

É o que tenho a esclarecer.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator para denegar a ordem.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Senhor Desembargador Presidente:

Nas informações, a autoridade apontada como coatora apenas afirmou que foi feita a promoção?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Foi feita a aposentadoria.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Na contestação, a autoridade coatora não alegou perda de objeto em razão do atendimento do pleito do impetrante?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

A autoridade informa que o impetrante foi transferido para a reserva e que, para os postos de major e coronel, foram promovidas outras pessoas.

E diz:

“...legais, citada a promoção de maneira que contempla o pedido do impetrante e reanálise. Convém alertar que as promoções de oficiais a luz do artigo 41 da Lei 10076/2014, são de competência do Governador do Estado de Mato Grosso por meio de decreto. Por esse motivo, após a composição muito complexa dos processos de promoções, foram encaminhados ao governador do estado por meio de ofício já contendo a minuta do decreto promocional, necessitando, todavia, a espera do deslinde do processo de protocolo número “tal” com a assinatura do ato do Governador do Estado de Mato Grosso e sua publicação, para que então, sejam efetivadas as promoções dessas modalidades e de todos os policiais militares selecionados no ano”.

Ou seja, houve as promoções, mas o Impetrante não foi promovido, mas encaminhado para a reserva.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Tenho dúvida a respeito da legalidade do ato.

Trata-se de ato de discricionário. O militar não tem o direito absoluto a ser promovido, seja por antiguidade ou por merecimento, mas tendo sido submetido à comissão e esta sugerido a sua promoção, não tendo o Governador do Estado de Mato Grosso feito uso do poder discricionário de não efetivar a promoção, penso que não haveria motivo, pois, não alegou razão alguma para que não houvesse a promoção.

Ao contrário, diz que estaria a aguardar a publicação do ato.

Parece-me, com a devida vênia, que essas informações não são suficientes para retirarem o direito líquido e certo do impetrante.

Em outras oportunidades, votei em sentido contrário, mas, há essa particularidade da autoridade coatora de não se valer da discricionariedade e poderia tê-lo feito licitamente, mas não alegou.

Quando opta por defender a perda do objeto que só ocorre quando a própria autoridade apontada como coatora atende a pretensão do impetrante, penso que qualquer ato, mesmo discricionário, há de ser fundamentado, ainda que na discricionariedade.

Do momento que presta a informação e diz que está prejudicado o mandado de segurança, não deu explicação alguma para a não promoção.

Logo, é um ato destituído de qualquer fundamento, de qualquer razão para a sua existência.

Em sendo essa a hipótese, peço vênia a Vossa Excelência, mas voto no sentido de deferir a segurança.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Esclarecerei melhor o fato.

Consignei em meu voto que houve um mandado de segurança coletivo, impetrado pela Associação de Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso. Esse Mandado de Segurança ficou sob a relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que concedeu a ordem para determinar ao Gestor Estadual, portanto, ao Governo do Estado de Mato Grosso que se manifestasse, quanto ao pedido constante daquele processo administrativo, que versava sobre a promoção.

Naqueles autos, verifica-se, conforme a informação prestada pela Secretaria, que houve justificativa, quanto à não promoção, ante a dificuldade orçamentária e financeira do Ente Estadual.

Por esta razão, entendo ser impossível compelir o Estado a promover o Impetrante, pois, hipoteticamente, em um universo de 20 (vinte), 30 (trinta) candidatos que pleiteiam ser promovidos, e apenas 05 (cinco) vagas, onde está o direito líquido e certo de “João”, “Manuel” ou “Antônio”, se, também, existem mais 17 (dezessete) para serem promovidos?

V O T O RETIFICADO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Perfeito, Senhor Desembargador Márcio Vidal.

Ante a informação de Vossa Excelência da existência do mandado de segurança coletivo, entendo que a questão foi abordada.

O Estado justificou a não promoção de apenas um, mas de vários, de todos que, em tese, estariam a pleiteá-la, ante a ausência de viabilidade orçamentária.

Neste caso, não tenho dúvida em retificar o meu voto, para acompanhar na íntegra o entendimento de Vossa Excelência, pois houve a impetração de um mandado de segurança coletivo e este que estamos a julgar trata-se de um mandado de segurança individual.

Realmente, não há como promover apenas um militar, se há vários pleiteando por meio de mandado de segurança coletivo.

QUESTÃO DE ORDEM:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB/MT nº 3301:

Pela ordem, Senhor Presidente:

Com a devida vênia, a questão do mandado de segurança coletivo difere deste mandado de segurança individual, pois tratam-se de legislações completamente diferentes.

São disponibilizadas 20 (vinte) vagas anuais. O impetrante não está concorrendo com ninguém. São vinte 20 (vagas) e ele está em 8º (oitavo) lugar. Os vinte candidatos que tem o direito líquido e certo foram preteridos pelo Governador do Estado de Mato Grosso.

Se observarem, lancei no corpo do mandado de segurança as promoções que foram feitas no ano passado.

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso possui hoje mais sargentos do que praças. Foi uma avalanche. Está apontado nos autos: são mais de 300 (trezentos) sargentos, mais 40 (quarenta) tenentes-coronéis.

Onde está o aperto financeiro?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Um erro não justifica o outro.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB/MT nº 3301

São legislações diferentes. O direito do impetrante está lançado no Estatuto. Quando for para a reserva, estando na patente de tenente-coronel, tem o direito líquido e certo a requerimento, desde que faça isso antes e ele fez no mês de janeiro.

No momento que for para a reserva, irá com a patente de coronel.

Era essa a ressalva.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL)

No mandado de segurança coletivo analisado pela eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos o impetrante foi promovido?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Não foi promovido.

Determinou-se que a autoridade apreciasse as promoções e ao fazê-lo, outros foram promovidos, mas ele não.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL)

Deixou de ser promovido porque não apreciaram ou porque não preenchia os requisitos para a sua promoção?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Foi um ato discricionário do Governador do Estado de Mato Grosso.

Hipoteticamente, um magistrado da entrância especial, na iminência de se aposentar, caso surja uma vaga no Tribunal de Justiça, a Corte está obrigada a promovê-lo para que, ao se aposentar, receba o título e a remuneração de Desembargador?

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL)

Senhor Desembargador Presidente:

Peço vênia a Vossa Excelência para pedir vista dos autos e melhor analisar a matéria, porque me chamou atenção a colocação inicial do Desembargador Luiz Carlos da Costa e os esclarecimentos quanto à existência do mandado de segurança coletivo.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O
RETIFICADO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Retifico meu voto para aguardar o voto da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

EM 07 DE MAIO DE 2020:

À UNANIMIDADE AFASTOU A PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL E NO MÉRITO, O RELATOR DENEGOU A ORDEM, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL. A 3ª VOGAL, DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO, PEDIU VISTA DOS AUTOS. OS DEMAIS AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 03 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL)

Eminentes Pares:

Acompanho o voto do eminente relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Voto no sentido de indeferir a ordem.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

E. Turma.

De início, observo que as promoções noticiadas na petição inicial (Decreto nº 89, de 14/04/2019) mais de uma centena, todas por antiguidade, nenhuma é “por requerimento”, e sim promoções regulares realizadas nos dias 21 de abril e 05 de setembro.

Assim, se as modalidades de promoção são diversas, de rigor, não reúne igualdade de condições à verificação de quebra de isonomia mais hóspede, como seria a precedência de antiguidade.

Noutro aspecto, a oneração financeira contemporânea à época da almejada promoção não é destituída de significado, já que as promoções por antiguidade e por requerimento, consubstanciadas em ato vinculado, não estão sujeitas a discricionariedade do Governador.

À evidência,

o critério para o distingue residiu (e se mantém) na disponibilidade orçamentária, pois a exemplo do Mandado de Segurança
nº 1010691-15.2019.8.11.0000 (ASSOADE), nos autos dos Mandados de Segurança nº 1005248-83.2019.8.11.0000 e 1011848-23.2019.8.11.0000, sob minha relatoria, os próprios impetrantes informaram acerca da

Súmula ( 25ª Reunião Ordinária - 10/10/2019) do CONDES - Conselho de Desenvolvimento

Econômico e Social do Estado de Mato Grosso,

-
verbis:

“Não autorizada à continuidade do processo, ante a situação orçamentária e financeira do estado” sic.

De fato, a Emenda Constituição nº 81 de 22/11/2017 - deu a seguinte redação ao art. 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o
Regime de Recuperação Fiscal - RRF, e dá outras providências, no artigo 56, inciso I:

“Art. 56. Durante o período de vigência do Regime de Recuperação Fiscal, aplicam-se as seguintes vedações ao Poder Executivo:

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração aos servidores e empregados públicos e militares, exceto os derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor desta Emenda Constitucional, e ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal;”

A súmula CONDES pautou-se nos Decretos nº 1.047/2012, 415/2016, 1.206/2017, 1.259/2017, 1.407/2018 e 08/2019, todos anteriores à edição da Lei Complementar nº 614, de 05/02/2019 (
E
stabelece normas de finanças públicas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências
), que regulamentou a RRF, o qual define o seguinte:

“Art. 29
Se houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, apurado de acordo com o previsto nesta Lei Complementar, ficam vedadas a concessão da revisão geral anual, a concessão e a implementação de aumentos remuneratórios previstos em leis,
ressalvadas, exclusivamente, as promoções e as progressões de carreira.

Parágrafo único As medidas previstas neste artigo não substituem a necessidade de o Poder ou o órgão adotar as ações contidas no § 1º do art. 23 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e objetivam salvaguardar a adoção das drásticas medidas de exoneração de servidores públicos efetivos previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal”.

O “decreto”, por se tratar de ato infra legal, não pode se sobrepor à lei, pois é dela que retira o seu fundamento de validade, bem como uma norma só pode ser revogada por outra norma de igual ou superior hierarquia, logo, o decreto não poder invalidar dispositivos da lei, no caso, a LC 614/2019 não foi revogada nem declarada inconstitucional.

A prosperar a não aplicação da citada Lei Complementar por decretos, que inclusive lhe são anteriores, a consequência seria que os dispositivos da LC 614/2019 e, via oblíqua, da LC 555/2014, Lei 10.076/2014 e Decreto 2.268/2014, ficariam, a primeira, sem normatividade nessa extensão (ressalvar promoções e progressões na carreira), e os demais sem efetividade, ao menos para a promoção por requerimento, que tem natureza previdenciária, portanto, um direito social.

A tendência de esvaziar, indiretamente, à execução de duas leis complementares, além da lei ordinária e do decreto de promoção, como já se disse, reflete o aqui narrado, militares em igual época de promoções vinculadas são distinguidos, e a gritaria é daqueles que estão às vésperas da transferência para reserva remunerada.

Nessa direção, se o policial militar reúne as exigências para a promoção por requerimento, isto é, ostenta direito adquirido líquido e certo, não pode, tendo cumprido uma carreira inteira, ficar à mercê da discricionariedade do gestor público, sob o argumento de exceder o limite de despesas de pessoal, ou à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesse sentido, embora venha oscilando, o C. STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA LRF. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (REsp. 86.640/PI, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.3.2012).

2. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE desprovido.

(AgInt no AREsp 1413153/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)”.

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLANTAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "'os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor' (AgInt no REsp 1.678.968/RO, 1ª T., Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 05.04.2018)" (AgInt no REsp 1.772.604/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/04/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no RMS 60.779/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/08/2019; AgRg no AREsp 539.468/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/12/2018.

2. "Afigura-se inadequado o pedido de instauração do incidente de inconstitucionalidade do art. 19, § 1o., IV da LRF, com fulcro no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10/STF, pois não houve declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal suscitado, tampouco o afastamento deste, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie" (AgRg no AREsp 475.187/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/11/2015).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no REsp 1431119/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019)”.

Cabível, “in casu”, o controle jurisdicional de legalidade para fazer valer a execução do direito subjetivo do militar estadual a ser transferido para reservada, tanto quanto o que permanece na ativa.

Ante o exposto, peço vênia ao e. Relator para conceder a segurança, determinado ao impetrado que expeça o decreto de promoção.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 03 DE SETEMBRO DE 2020:

À UNANIMIDADE AFASTOU A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E NO MÉRITO, O RELATOR DENEGOU A ORDEM, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL, 2º VOGAL e 3ª VOGAL. A 4ª VOGAL, DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PEDIU VISTA DOS AUTOS. O 5º VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1014712-34.2019

IMPETRANTE:
EDUARDO LUIZ SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Eduardo Luiz Silva dos Santos, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão da sua promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar, e, posteriormente, sua transferência para a reserva remunerada.

O Exmo. Relator, Desembargador Márcio Vidal, denegou a segurança vindicada, por entender que
é indiscutível que a carreira militar tem degraus a serem alcançados por seus integrantes de forma legítima; no entanto, no presente momento histórico, de escassez de recursos financeiros, invadir o âmbito administrativo para determinar a promoção do Impetrante não é cabível, porque implica o impacto orçamentário, especialmente quando há as demais categorias da hierarquia. Assim, o efeito é cascata, ou seja, concedeu para uma classe, deve-se estender a concessão às demais
, sendo acompanhado pela 3ª Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro e pelo 2º Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Conforme alhures consignado, o Impetrante se insurge contra o ato omissivo do Sr. Governador de Estado, consubstanciado na ausência de assinatura e publicação do decreto referente a sua promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar.

Pois bem.

Analisando detidamente a questão colocada em julgamento, entendo que o ilustre Relator possui razão.

O artigo 24 do Decreto 667, de 2 de julho de 1969, que
Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências
, dispunha que:

Art. 24.
Os direitos
, vencimentos, vantagens e regalias do pessoal, em serviço ativo ou
na inatividade, das Policias Militares, constarão de legislação especial de cada Unidade da Federação,
não sendo permitidas condições superiores às que, por lei ou regulamento, forem atribuídas ao pessoal das Forças Armadas
.
No tocante a cabos e soldados, será permitida exceção no que se refere a vencimentos e vantagens, bem como à idade-limite para permanência no serviço ativo. [Destaquei].

Por sua vez, a Lei Federal nº. 6.880/80, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, em seu artigo 62, preceitua que:

Art. 62.
Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.
[Destaquei].

Logo, não há dúvidas de que a lei estadual confrontou com a norma geral traçada pela legislação federal, pois ampliou o direito de promoção dos policiais militares, autorizando a promoção ao grau hierárquico imediatamente superior, quando da transferência para a reserva.

Muito embora conste na lei estadual os requisitos para a promoção por requerimento que devem ser preenchidos pelo militar e o limite de vagas destinadas à promoção por requerimento, entendo que mesmo assim a lei estadual está confrontando com a legislação federal, porquanto esta não permite que o militar seja promovido quando da passagem para a reserva remunerada, não podendo a legislação estadual se sobrepor a norma federal.

Desse modo, era permitido aos Estados legislar sobre inativação de militares estaduais desde que não garantissem condições e direitos superiores aos oferecidos aos militares das Forças Armadas, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO. PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 53/90. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo precedentes deste Superior Tribunal "a Lei Complementar Estadual nº 53/90 estabeleceu, em afronta à legislação federal, condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, ao possibilitar aos militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior". Precedentes.

2. Pedido julgado improcedente. (AR 4.547/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 12/04/2016). [Destaquei].

Ademais,
apenas a título argumentativo
, com a publicação da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, o art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, estabeleceu que a União passa a ter a competência privativa para legislar sobre normas gerais de inativações e pensões nas Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. Veja-se:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XXI -
normas gerais de
organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
.

Antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/19, e nos termos do § 1º do art. 42, combinado com o inciso X do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, cabia à lei estadual específica dispor sobre as condições de transferência dos militares estaduais para a inatividade,
desde que não estabelecessem direitos e condições superiores às previstas para os militares das Forças Armadas
.

Após a alteração constitucional, foi publicada a Lei Federal nº. 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que alterou o

Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, modificando a redação do artigo 24, nos seguintes termos:

Art. 24.
Os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos, nos termos do § 1º do art. 42, combinado com o inciso X do § 3º do art. 142 da Constituição Federal. (NR); e

IV - acréscimo dos seguintes arts. 24-A a 24-J:

Art. 24-A
. Observado o disposto nos arts. 24-F e 24-G deste Decreto-Lei
, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à inatividade:

I - a remuneração na inatividade, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada, a pedido, pode ser:

a) integral, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar; ou

b) proporcional, com base em tantas quotas de remuneração do posto ou da graduação quantos forem os anos de serviço, se transferido para a inatividade sem atingir o referido tempo mínimo;

II - a remuneração do militar reformado por invalidez decorrente do exercício da função ou em razão dela é integral, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada;

III - a remuneração na inatividade é irredutível e deve ser revista automaticamente na mesma data da revisão da remuneração dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do correspondente posto ou graduação; e

IV - a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação.

Parágrafo único. A transferência para a reserva remunerada, de ofício, por inclusão em quota compulsória, se prevista, deve ser disciplinada por lei do ente federativo.”

Art. 24-B.
Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à pensão militar:

I - o benefício da pensão militar é igual ao valor da remuneração do militar da ativa ou em inatividade;

II - o benefício da pensão militar é irredutível e deve ser revisto automaticamente, na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do posto ou graduação que lhe deu origem; e

III - a relação de beneficiários dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, para fins de recebimento da pensão militar, é a mesma estabelecida para os militares das Forças Armadas.”

“Art. 24-C
. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.”

Art. 24-D
. Lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto no art. 24-F deste Decreto-Lei.

Parágrafo único. Compete à União, na forma de regulamento, verificar o cumprimento das normas gerais a que se refere o caput deste artigo.

Art. 24-E.
O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

Art. 24-F.
É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

Art. 24-G.
Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem:

I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); e

II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo.

Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.”

Art. 24-H.
Sempre que houver alteração nas regras dos militares das Forças Armadas, as normas gerais de inatividade e pensão militar dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C deste Decreto-Lei, devem ser ajustadas para manutenção da simetria, vedada a instituição de disposições divergentes que tenham repercussão na inatividade ou na pensão militar.

Art. 24-I.
Lei específica do ente federativo pode estabelecer:

I - regras para permitir que o militar transferido para a reserva exerça atividades civis em qualquer órgão do ente federativo mediante o pagamento de adicional, o qual não será incorporado ou contabilizado para revisão do benefício na inatividade, não servirá de base de cálculo para outros benefícios ou vantagens e não integrará a base de contribuição do militar; e

II - requisitos para o ingresso de militares temporários, mediante processo seletivo, cujo prazo máximo de permanência no serviço ativo será de 8 (oito) anos, observado percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) do efetivo do respectivo posto ou graduação.

§ 1º O militar temporário de que trata o inciso II do caput deste artigo contribuirá de acordo com o disposto no art. 24-C deste Decreto-Lei e fará jus aos benefícios de inatividade por invalidez e pensão militar durante a permanência no serviço ativo.

§ 2º Cessada a vinculação do militar temporário à respectiva corporação, o tempo de serviço militar será objeto de contagem recíproca para fins de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social ou em regime próprio de previdência social, sendo devida a compensação financeira entre os regimes.

Art. 24-J.
O tempo de serviço militar e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição referentes aos demais regimes. [Destaquei].

Desse modo,
embora os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos Estados ainda possam ser estabelecidos por meio de leis específicas dos entes federativos, agora, com o advento da Lei Federal nº 13.954/19, o art. 24 do Decreto-Lei 667/69, foi bastante ampliado, passando a estabelecer novas normas gerais relativas à inatividade, pensão e custeio para os militares estaduais, tudo agora simetricamente atrelado à legislação aplicável aos militares das Forças Armadas.
[1]

Com esses argumentos, acompanho o ilustre Relator para denegar a segurança, mas por motivo diverso.

É como voto.

[1]
https://www.audtcepi.org.br/o-novo-sistema-de-protecao-social-dos-policiais-militares-fonte-prof-alex-sertao-auditor-de-controle-externo-e-diretor-da-dfap-tce-pi-e-especialista-em-direito-previdenciario/

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1014712-34.2019

IMPETRANTE:
EDUARDO LUIZ SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Eduardo Luiz Silva dos Santos, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão da sua promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar, e, posteriormente, sua transferência para a reserva remunerada.

O Exmo. Relator, Desembargador Márcio Vidal, denegou a segurança vindicada, por entender que
é indiscutível que a carreira militar tem degraus a serem alcançados por seus integrantes de forma legítima; no entanto, no presente momento histórico, de escassez de recursos financeiros, invadir o âmbito administrativo para determinar a promoção do Impetrante não é cabível, porque implica o impacto orçamentário, especialmente quando há as demais categorias da hierarquia. Assim, o efeito é cascata, ou seja, concedeu para uma classe, deve-se estender a concessão às demais
, sendo acompanhado pela 3ª Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro e pelo 2º Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Conforme alhures consignado, o Impetrante se insurge contra o ato omissivo do Sr. Governador de Estado, consubstanciado na ausência de assinatura e publicação do decreto referente a sua promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar.

Pois bem.

Analisando detidamente a questão colocada em julgamento, entendo que o ilustre Relator possui razão.

O artigo 24 do Decreto 667, de 2 de julho de 1969, que
Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências
, dispunha que:

Art. 24.
Os direitos
, vencimentos, vantagens e regalias do pessoal, em serviço ativo ou
na inatividade, das Policias Militares, constarão de legislação especial de cada Unidade da Federação,
não sendo permitidas condições superiores às que, por lei ou regulamento, forem atribuídas ao pessoal das Forças Armadas
.
No tocante a cabos e soldados, será permitida exceção no que se refere a vencimentos e vantagens, bem como à idade-limite para permanência no serviço ativo. [Destaquei].

Por sua vez, a Lei Federal nº. 6.880/80, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, em seu artigo 62, preceitua que:

Art. 62.
Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.
[Destaquei].

Logo, não há dúvidas de que a lei estadual confrontou com a norma geral traçada pela legislação federal, pois ampliou o direito de promoção dos policiais militares, autorizando a promoção ao grau hierárquico imediatamente superior, quando da transferência para a reserva.

Muito embora conste na lei estadual os requisitos para a promoção por requerimento que devem ser preenchidos pelo militar e o limite de vagas destinadas à promoção por requerimento, entendo que mesmo assim a lei estadual está confrontando com a legislação federal, porquanto esta não permite que o militar seja promovido quando da passagem para a reserva remunerada, não podendo a legislação estadual se sobrepor a norma federal.

Desse modo, era permitido aos Estados legislar sobre inativação de militares estaduais desde que não garantissem condições e direitos superiores aos oferecidos aos militares das Forças Armadas, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO. PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 53/90. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo precedentes deste Superior Tribunal "a Lei Complementar Estadual nº 53/90 estabeleceu, em afronta à legislação federal, condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, ao possibilitar aos militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior". Precedentes.

2. Pedido julgado improcedente. (AR 4.547/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 12/04/2016). [Destaquei].

Ademais,
apenas a título argumentativo
, com a publicação da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, o art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, estabeleceu que a União passa a ter a competência privativa para legislar sobre normas gerais de inativações e pensões nas Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. Veja-se:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XXI -
normas gerais de
organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
.

Antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/19, e nos termos do § 1º do art. 42, combinado com o inciso X do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, cabia à lei estadual específica dispor sobre as condições de transferência dos militares estaduais para a inatividade,
desde que não estabelecessem direitos e condições superiores às previstas para os militares das Forças Armadas
.

Após a alteração constitucional, foi publicada a Lei Federal nº. 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que alterou o

Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, modificando a redação do artigo 24, nos seguintes termos:

Art. 24.
Os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos, nos termos do § 1º do art. 42, combinado com o inciso X do § 3º do art. 142 da Constituição Federal. (NR); e

IV - acréscimo dos seguintes arts. 24-A a 24-J:

Art. 24-A
. Observado o disposto nos arts. 24-F e 24-G deste Decreto-Lei
, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à inatividade:

I - a remuneração na inatividade, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada, a pedido, pode ser:

a) integral, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar; ou

b) proporcional, com base em tantas quotas de remuneração do posto ou da graduação quantos forem os anos de serviço, se transferido para a inatividade sem atingir o referido tempo mínimo;

II - a remuneração do militar reformado por invalidez decorrente do exercício da função ou em razão dela é integral, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada;

III - a remuneração na inatividade é irredutível e deve ser revista automaticamente na mesma data da revisão da remuneração dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do correspondente posto ou graduação; e

IV - a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação.

Parágrafo único. A transferência para a reserva remunerada, de ofício, por inclusão em quota compulsória, se prevista, deve ser disciplinada por lei do ente federativo.”

Art. 24-B.
Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à pensão militar:

I - o benefício da pensão militar é igual ao valor da remuneração do militar da ativa ou em inatividade;

II - o benefício da pensão militar é irredutível e deve ser revisto automaticamente, na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do posto ou graduação que lhe deu origem; e

III - a relação de beneficiários dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, para fins de recebimento da pensão militar, é a mesma estabelecida para os militares das Forças Armadas.”

“Art. 24-C
. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.”

Art. 24-D
. Lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto no art. 24-F deste Decreto-Lei.

Parágrafo único. Compete à União, na forma de regulamento, verificar o cumprimento das normas gerais a que se refere o caput deste artigo.

Art. 24-E.
O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

Art. 24-F.
É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

Art. 24-G.
Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem:

I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); e

II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo.

Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.”

Art. 24-H.
Sempre que houver alteração nas regras dos militares das Forças Armadas, as normas gerais de inatividade e pensão militar dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C deste Decreto-Lei, devem ser ajustadas para manutenção da simetria, vedada a instituição de disposições divergentes que tenham repercussão na inatividade ou na pensão militar.

Art. 24-I.
Lei específica do ente federativo pode estabelecer:

I - regras para permitir que o militar transferido para a reserva exerça atividades civis em qualquer órgão do ente federativo mediante o pagamento de adicional, o qual não será incorporado ou contabilizado para revisão do benefício na inatividade, não servirá de base de cálculo para outros benefícios ou vantagens e não integrará a base de contribuição do militar; e

II - requisitos para o ingresso de militares temporários, mediante processo seletivo, cujo prazo máximo de permanência no serviço ativo será de 8 (oito) anos, observado percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) do efetivo do respectivo posto ou graduação.

§ 1º O militar temporário de que trata o inciso II do caput deste artigo contribuirá de acordo com o disposto no art. 24-C deste Decreto-Lei e fará jus aos benefícios de inatividade por invalidez e pensão militar durante a permanência no serviço ativo.

§ 2º Cessada a vinculação do militar temporário à respectiva corporação, o tempo de serviço militar será objeto de contagem recíproca para fins de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social ou em regime próprio de previdência social, sendo devida a compensação financeira entre os regimes.

Art. 24-J.
O tempo de serviço militar e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição referentes aos demais regimes. [Destaquei].

Desse modo,
embora os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos Estados ainda possam ser estabelecidos por meio de leis específicas dos entes federativos, agora, com o advento da Lei Federal nº 13.954/19, o art. 24 do Decreto-Lei 667/69, foi bastante ampliado, passando a estabelecer novas normas gerais relativas à inatividade, pensão e custeio para os militares estaduais, tudo agora simetricamente atrelado à legislação aplicável aos militares das Forças Armadas.
[1]

Com esses argumentos, acompanho o ilustre Relator para denegar a segurança, mas por motivo diverso.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

[1]
https://www.audtcepi.org.br/o-novo-sistema-de-protecao-social-dos-policiais-militares-fonte-prof-alex-sertao-auditor-de-controle-externo-e-diretor-da-dfap-tce-pi-e-especialista-em-direito-previdenciario/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020